Tribunal: TJES
Processo: 5005010-38.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005010-38.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: LUDMILLA ARAUJO SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005010-38.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA: LUDMILLA ARAUJO SANTOS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença constante no ID 13806256, que julgou parcialmente procedente o pedido da ora recorrida reconhecendo a nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos e condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal.

O juízo sentenciante entendeu que as contratações feitas a partir do ano de 2019 até o ano de 2024, foram reiteradas e sucessivas e não apresentam caráter de excepcionalidade, o que as torna nulas por violação a regra constitucional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que as contratações foram para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A controvérsia central do recurso diz respeito à validade dos contratos temporários firmados entre a Recorrida e o Município de Guarapari, e se a suposta nulidade desses contratos confere à servidora o direito ao recebimento de FGTS.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

O Município de Guarapari, em regulamentação à norma constitucional, editou a
Lei nº 4.400, de 30 de março de 2020
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado. Assim, o referido regramento traz em seu art. 9° o prazo que deverá ser observado nessas contratações.

Todavia, para além do prazo, a legislação exige a
demonstração efetiva
da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos, a Recorrida, Ludmilla Araujo Santos, foi contratada sucessivamente pelo Município de Guarapari para atuar como Monitora de Tecnologia/Professora PC IV em diferentes escolas, a partir de 22/07/2019. As fichas financeiras apresentadas atestam os vínculos de 2019 a 2024, que demonstram clara violação as regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, as sucessivas e ininterruptas contratações da servidora para desempenhar a mesma função de monitora de tecnologia por um período de mais de cinco anos, de 2019 a 2024, demonstram que a necessidade do serviço não era temporária, mas sim permanente. O próprio Município, em sua defesa, reconhece que as contratações visavam suprir a falta de professores efetivos afastados por diversos motivos, o que configura uma necessidade contínua e previsível, e não excepcional, violando não apenas a norma constitucional, mas também a sua própria lei municipal.

Embora a Recorrente sustente que as contratações foram para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, verifico que
não logrou êxito o Município em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária”
da recorrida, de forma reiterada e sucessiva, por cerca de
5 (cinco) anos
, para o exercício de uma
atividade que é de necessidade permanente da Administração.

Logo, acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao considerar nulos tais contratos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Outrossim,
as decisões citadas pelo Município em sua contestação para negar o direito ao FGTS são anteriores ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (RE 596.478/RR), o que torna a argumentação do Recorrente superada. O juízo
a quo
acertadamente aplicou a jurisprudência mais recente e consolidada para fundamentar sua decisão.

Por fim, quanto à prescrição, a ação foi ajuizada em 24/05/2024, e a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 25/05/2019, aplicando corretamente a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, a sentença deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento mais recente da jurisprudência pátria sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)